Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. FORNECIMENTO. MÁQUINAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. INCREMENTO, ATIVIDADE. COMERCIAL. INAPLICABILIDADE. CDC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de fornecimento de máquinas e serviços de venda por cartão de crédito ou débito quando, embora dispensáveis para o exercício da atividade comercial da empresa, se destinam ao incremento dessa, a partir da disponibilização de meios diversificados de aquisição de seus produtos pelos consumidores.
2. O magistrado é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferir a sua realização de perícia grafotécnica, na hipótese de entender ser desnecessária, para o deslinde da questão debatida nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.